Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726410-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY, HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMFORT TAGUATINGA FLAT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY e HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 131011251), que, nos autos da execução autuada sob o no 0737349-26.2020.8.07.0001, movida pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO COMFORT TAGUATINGA FLAT contra a parte recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na origem, ao fundamento de que as matérias lá abordadas estão acobertadas pelo manto da preclusão. No presente recurso, a parte agravante, em apertada síntese, defende a ausência da exigibilidade, certeza e liquidez do suposto crédito exequendo, além da ilegitimidade passiva e ativa das partes litigantes. Afirma que estas matérias são de ordem pública, e, portanto, cognoscíveis inclusive de ofício. Com base nessa premissa, aduz que “(...) não obstante os atos praticados até o presente momento, certo é que a execução na origem, com todas as vênias, deveria (deve) ser extinta, em razão de violação a dispositivos e matérias de ordem pública jamais ventiladas nos autos de origem, mas que poderiam ser cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, os quais simplesmente não permitem a satisfação do suposto (e inexistente) crédito reclamado pelo Condomínio Agravado/Excepto.” Sustenta o cabimento a exceção de pré-executividade oposta, delineando vastos argumentos em alicerce das teses ventiladas com base nas quais almeja seu acolhimento, com a consequente extinção do feito executivo, ou, alternativamente, com o decote de “(...) todas as taxas condominiais após novembro de 2020, contabilizando, caso este MM. Juízo entenda que haja algum crédito a ser adimplido, o que não se espera, o montante de R$ 9.203,10 (nove mil, duzentos e três reais e dez centavos), com a restituição dos valores bloqueados/penhorados a maior, como de direito.” Ao final, requesta pelo deferimento de efeito suspensivo ativo, bem como pelo provimento do recurso à baila. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 38124246), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, não vislumbro conjugados nesta pretensão reformatória os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência buscada pela parte agravante. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença de nenhum dos pressupostos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não reputar, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela agravante não preenche todos os específicos pressupostos indispensáveis à concessão de tal medida. Cotejando detidamente os autos, a despeito dos argumentos costurados pela parte agravante a respeito do cabimento da exceção de pré-executividade por eles aviada na origem, depreende-se que o Juízo a quo recebeu tal peça de defesa e a apreciou na decisão agravada. Entretanto, a rejeitou por entender que as matérias lá abordadas já não comportavam mais discussão pela incidência, no particular, da preclusão. Acrescento, neste ensejo, que além da preclusão, enxergo no vertente caso a ocorrência do instituto da coisa julgada das matérias que foram suscitadas por ocasião dos embargos à execução também movidos pela parte agravante, os quais foram julgados por meio da decisão de ID 129843529, que os julgou improcedentes, reconhecendo, naquela oportunidade, a exigibilidade do título objeto do feito executivo impugnado. Apesar das especificidades da relação jurídica estabelecida entre as partes (contrato de adesão firmado com a SCP/POOL; sócia ostensiva; etc.), a solução da presente controvérsia, pelas razões supramencionadas, está mais atrelada a questões processuais, que principalmente por força do princípio da segurança jurídica - tanto no aspecto objetivo: estabilidade das relações jurídicas; como no subjetivo: confiança legítima - merece especial atenção, e deve ser levado em conta com maior amplitude e profundidade no julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Diante desse descortino, não vislumbro motivos, ao menos neste momento, para modificar a decisão recorrida. Em contrapartida, entendo com necessário a triangularização da relação processual nesta Instância revisora, mediante a integração do contraditório e da ampla defesa, assegurando a todos os sujeitos processuais uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional. Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator